Tribunal: TJMT
Processo: 1004460-82.2018.8.11.0007
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004460-82.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Previdenciário, Auxílio-Acidente (Art. 86), Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DOUGLAS JOAB MACEDO - CPF: 050.631.211-95 (APELANTE), ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO - CPF: 299.033.898-50 (ADVOGADO), JOSE RENATO SALICIO FABIANO - CPF: 925.793.371-72 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0801-52 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - ACIDENTE DE TRABALHO - INSS –– LAUDO MÉDICO CONCLUSIVO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA A FUNÇÃO HABITUAL EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE (TRABALHO BRAÇAL) – VISÃO MONOCULAR - COMPROVAÇÃO – REQUISITOS DO ARTIGO 86 DA LEI No 8.213/91 – PREENCHIMENTO – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO – DATA DA CESSAÇÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA-

APELO PROVIDO.

1.
Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.

2.
O termo inicial para implantação do

benefício deve ser fixado na data seguinte ao indeferimento do auxílio-doença, devendo ser observado a prescrição quinquenal

3. Quanto aos juros de mora e a correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Douglas Jacob Macedo
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta - MT
, que, nos autos da
Ação Previdenciária de Restabelecimento de Benefício e Concessão de Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela Antecipada no 1004460-82.2018.8.11.0007
, julgou improcedente os pedidos formulados na exordial, nos seguintes termos:

[...]

Evidenciada a ausência de incapacidade, não há falar em concessão de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, ainda que eventualmente presentes os demais requisitos legais.

Em face do exposto, extingo o processo com resolução do mérito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e JULGO IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Condeno a parte autora em custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja execução restará suspensa pelo prazo legal em virtude da gratuidade da justiça anteriormente deferida.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com as cautelas de praxe.

Em suas razões recursais,
Douglas Jacob Macedo,
aduz que, a sentença merece reforma, sob o fundamento de que a qualidade de segurado, carência e incapacidade laborativa do Apelante são fatos incontroversos.

Destacou que, apresenta sequelas como lesão oftalmológica em olho direito, com perda da visão, e, em decorrência do trauma passou apresentar transtorno comportamental pós traumático e episódio depressivo; em tratamento e orientação para retirada de estimulantes e uso de psicotrópico, devido estado de saúde mental, apresenta alterações nos fatores cognitivos e exclusão social, profissional e conflito afetivo, com reação aguda de estresse.

Defendeu, ainda, que, teve sua capacidade laboral prejudicada, ou seja, reduzida em razão das sequelas apresentadas após as consolidações das lesões advindas do acidente sofrido.

Diz que, no decorrer da sua vida laborativa, sempre exerceu a profissão de trabalhador braçal, o que limita as suas possibilidades de continuidade laborativa ou reabilitação profissional.

Por fim, requer a reforma da sentença, considerando a comprovação do cumprimento dos requisitos para a concessão do benefício pleiteado, a fim de que seja concedido
o AUXILIO-ACIDENTE desde a data DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-DOENÇA EM 08 DE JULHO DE 2017

Não houve apresentação das contrarrazões, conforme certidão inserida no ID. 112022463.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID. 119729953), manifestou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de setembro de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,

trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Douglas Jacob Macedo
em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
contra a sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta - MT
, que, nos autos da
Ação Previdenciária de Restabelecimento de Benefício e Concessão de Aposentadoria por Invalidez com Pedido de Tutela Antecipada no 1004460-82.2018.8.11.0007
, julgou improcedente os pedidos formulados na exordial, por entender que não restou demonstrado o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão do benefício pleiteado.

Segundo a sentença, o Autor foi condenado no pagamento das custas e honorários, contudo, mantendo suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Da análise dos autos, observa-se que o Autor/Apelante ajuizou Ação para
Restabelecimento de Auxílio Doença c/c Conversão em Aposentadoria por Invalidez
.

Narra o Requerente que, em
16-02-2016
, sofreu acidente de trabalho, no estabelecimento da empregadora quando desempenhava a função de faqueiro, ocasião em que uma faca atingiu o seu olho direito, ocasionando perda da visão, conforme se verifica do CAT – 2016.071.413-3/01 (ID 112015492).

Aduz que, diante do acidente requereu o benefício Auxílio-Doença, o qual foi deferido em
4-3-2016
; todavia, foi cessado em
31-8-2016.

Dessa forma, diante da constatação da incapacidade laborativa, requer seja deferido o auxílio-acidente e, no caso de constatação da incapacidade permanente de reabilitação do Autor e/ou a redução permanente da capacidade laborativa, seja convertido o benefício em aposentadoria por invalidez.

A perícia médica oficial foi realizada em 29-09-2019 e o Laudo pode ser conferido no ID 112022452.

Na sequência, foi proferida sentença
que julgou improcedente o pedido formulado na inicial; contra a sentença, recorre o Autor.

Do recurso de apelação do Autor

Consoante relatado, insurge-se o Autor contra a sentença, apontando que resta evidente seu direito ao recebimento de benefício previdenciário, uma vez que os laudos médicos e exames comprovam de forma inequívoca a diminuição da sua capacidade laboral, ou ainda, a sua incapacidade, em prejuízo ao desempenho da sua atividade habitual, sem possibilidade concreta de melhora.

Por essas razões, requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecido que o Apelante cumpriu todos os requisitos necessários para a concessão da aposentadoria por invalidez ou, subsidiariamente, auxílio-doença, a favor do Recorrente.

O presente feito foi instruído com prova documental (atestados e exames médicos) e, após a realização de perícia médica judicial, o magistrado
a quo
, julgou improcedente o pedido, não reconhecendo ao Autor o direito

a

aposentadoria por invalidez.

O cerne do presente recurso, cinge-se a verificar se o Apelante preencheu os requisitos legais necessários à concessão do benefício de auxílio-acidente ou subsidiariamente aposentadoria por invalidez.

Sobre os benefícios dos artigos 42, 59 e 86 da Lei no 8.213/91 ensinam:

Art. 42. A
aposentadoria por invalidez
, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença,
for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência
, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo
cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos
.

Art. 86. O
auxílio-acidente
será concedido,
como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.
[Destaquei]

Resta, pois, analisar se estão presentes os requisitos do benefício em questão.

Consoante o art. 59 da Lei n. 8.213/91, deve ser concedido auxílio-doença ao segurado que, já tendo cumprido o período de carência, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para sua atividade habitual por mais de 15 dias consecutivos.

O auxílio-doença é, pois, temporário, e deve perdurar o tempo necessário para a consolidação das lesões, enquanto presente a incapacidade para o trabalho que exercia, ou atividade habitual.

Já para a concessão da aposentadoria por invalidez, conforme disposto no art. 42 da Lei n. 8.213/91, necessário que o segurado esteja incapacitado para o trabalho e insusceptível de reabilitação para qualquer função que lhe garanta a subsistência, perdurando o pagamento enquanto permanecer nesta condição:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

E o auxílio-acidente, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/91, será concedido como indenização ao segurado que demonstrar a existência de sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza.

Quer dizer, após a consolidação das lesões, o segurado poderá ser considerado totalmente apto para o trabalho, oportunidade em que retornará para as suas atividades; ter a capacidade para o trabalho que habitualmente exercia reduzida, fazendo direito, ao recebimento de auxílio-acidente; ou ficar totalmente incapacitado para qualquer atividade, caso em que fará jus à aposentadoria por invalidez.

Na hipótese, merece análise a prova pericial produzida.

Da análise da documentação carreada aos autos, especificamente o Laudo Oficial inserido no ID 112022452, subscrito pelo
Dr. Leandro Belucio – Oftalmologista - CRM-MT 5059
, asseverou a
expert
:

[...]

QUESITOS DO JUÍZO

a)

A parte autora é portadora de deficiência/moléstia/doença? De que tipo?

A parte autora é portadora de deficiência visual em olho direito. Cegueira em olho direito.

b)

A parte autora é incapacitada para trabalhar?

A incapacidade é relativa

c)

A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial ou total? Explique.

Coloco a incapacidade como relativa devido a parte autora apresentar cegueira em olho direito, o que lhe acarreta perda de campo visual (à direita) e perda da estereopsia (percepção de profundidade), ou seja, a incapacidade está relacionada com o ofício exercido. A relação incapacidade X ofício pode ser melhor exemplificada por um profissional médico do trabalho

d)

A incapacidade da parte autora para o trabalho é permanente ou temporária? Caso temporária, por quanto tempo é a incapacidade da autora?

A cegueira neste caso é irreversível e data desde o acidente referido (16/02/2016)

e)

Havendo incapacidade, aproximadamente desde quando ela existe?

Vide item acima

f)

A deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual?

O quadro de atrofia, ou seja, involução anatômica do olho pode evoluir, mas o quadro funcional já está estabelecido: cegueira.

g)

Constatada a incapacidade para o trabalho e, não sendo possível precisar a época aproximada do advento desta (a incapacidade), pode-se afirmar que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da deficiência/moléstia/doença de que é portadora a parte autora?

Sim, cegueira foi secundária ao trauma referido.

h)

Qual a atividade laboral da parte autora? Desde quando exerce essa atividade?

Refere que atuava como faqueiro em indústria frigorífica.

i)

A incapacidade, se existente, é para qualquer atividade laboral ou apenas para a atividade habitual da parte autora? É possível a reabilitação para outra atividade que lhe garanta a subsistência, considerando o grau de instrução da autora, suas condições financeiras, idade e acesso a atividades de reabilitação?

Item melhor ilustrado por profissional da área de medicina do trabalho.

j)

A parte autora é incapaz para a vida independente?

Não.

k)

A deficiência/moléstia de que é portadora a parte autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações?

Sim. Vide item C.

l)

) Existe tratamento para o mal da parte autora? Caso positivo, qual o valor aproximado do tratamento?

Não existe tratamento para restabelecer a visão, somente para melhora estética caso o quadro exerça algum transtorno ou incômodo social à parte autora.

m)

O tratamento traz efeitos colaterais? Quais?

Não traz efeitos colaterais.

[...]

Desse modo, em decorrência da informação relatada pelo perito médico, consignando que o Requerente possui
incapacidade

parcial
e permanente
para o labor, verifica-se que o benefício devido ao Requerente é o do auxílio-acidente, conforme pleiteado na petição inicial.

Assim, não resta dúvida que o recorrente preenche os requisitos exigidos pela Lei de regência, razão pela qual é devido o referido benefício, uma
que a consolidação das lesões, resultou em sequela definitiva que implicou na redução da capacidade do trabalho que habitualmente exercia.

Além do mais,
o art.
86
da Lei
8.213
/91, nas hipóteses em que, após a consolidação das lesões, o segurado apresentar sequelas que impliquem na redução da sua capacidade laborativa, fará ele jus à
concessão
de auxílio-acidente. Confira-se:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-
benefício
e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3o O recebimento de salário ou
concessão
de outro
benefício
, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5o, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4o A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a
concessão
do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Sobre o auxílio-acidente, leciona Sérgio Pinto Martins:

O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art.
86
da Lei no
8.213
/91). Verifica-se que a condição para o recebimento do auxílio-acidente é a consolidação das lesões decorrentes do sinistro.

Sua natureza passa a ser de indenização, como menciona a lei, mas indenização de natureza previdenciária e não civil. Tem natureza indenizatória para compensar o segurado da redução da sua capacidade laboral.

Mostra o art.
86
da Lei no
8.213
que o acidente é de qualquer natureza, o que é bastante amplo, não mais mencionando apenas acidente do trabalho ou doença do trabalho e doença profissional. Isso evidencia que tanto faz se o segurado se acidenta no trabalho ou fora dele, pois terá direito ao auxílio-acidente. Acidente de qualquer natureza tem de ser interpretado de acordo com a condição mais favorável ao segurado. Dessa forma, será pago auxílio-acidente se decorrer de acidente comum (de qualquer natureza). Mesmo assim, só serão beneficiários da referida prestação os segurados empregados, trabalhador avulso e especial
."

(in Direito da seguridade social, 16. ed. São Paulo: Atlas, 2001, p. 433)

A matéria foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos, firmando-se a tese no 156, no sentido de que “Será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença”.

Transcrevo a ementa do REsp representativo da controvérsia e outro julgado do STJ acerca do benefício em tela:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA CF. DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE. REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL.
NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1
. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha redução permanente da sua capacidade laborativa em decorrência de acidente de qualquer natureza.

2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos.

3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma ressalva quanto à necessidade de que a moléstia incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus ao auxílio-acidente.

4.
Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de natureza permanente da capacidade laborativa e a atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a possibilidade de reversibilidade da doença
. Precedentes do STJ.

5. Estando devidamente comprovado na presente hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do auxílio-acidente somente pela possibilidade de desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou cirúrgico.

6. Essa constatação não traduz, de forma alguma, reexame do material fático, mas sim valoração do conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.

7. Recurso Especial provido.

(STJ, REsp 1112886 / SP, Relator: Min. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a Seção, DJe 12/2/2010, RSTJ vol. 219 p. 518). [Destaquei]

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-ACIDENTE. PERDA DA CAPACIDADE. AUSÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7 DO STJ.

1.
De acordo com o art. 86 da Lei 8.213/1991, o auxílio-acidente é concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.
(...)

(STJ - AgInt no AREsp: 405410 SP 2013/0328332-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 17/8/2017, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 4/10/2017). [Destaquei]

Logo, impõe-se o provimento do recurso neste ponto, uma vez que restaram demonstrados os requisitos para o deferimento do benefício do auxílio-acidente.

O termo inicial para o restabelecimento do pagamento do benefício deve ser fixado n
o dia seguinte a data da cessação indevida, qual seja,
31-8-2016
,
nos termos do § 2o do artigo 86 da Lei no 8.213/91,
devendo ser observado a prescrição quinquenal.

No tocante

a correção monetária, as condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC,
a contar do vencimento de cada prestação

e será calculada pelo INPC a partir de 4-2006 (Lei n.o
11.430
/06, que acrescentou o artigo 41-A à Lei n.o 8.213/91), conforme decisão do STF no RE no 870.947/SE (Tema 810, item 2), DJE de 20-11-2017, sem modulação de efeitos em face da rejeição dos Embargos de Declaração em julgamento concluído em 3-10-2019, e do STJ no REsp no 1.492.221/PR (Tema 905, item 3.2), DJe de 20-3-2018.

Assim, a incidência dos índices de correção monetária e juros de mora devem observar os temas 905 do STJ e 810 do STF.

Por fim, face ao resultado alcançado, deve o réu arcar com os honorários sucumbências, por conseguinte d
etermino a
inversão
do ônus da
sucumbência
, com a condenação do INSS ao pagamento dos honorários de advogado fixados em 10% (dez por cento)
do valor atualizado da causa
.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença e conceder ao Autor o benefício de auxílio-acidente,
devendo ser observado a prescrição quinquenal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2022